Tribunal: CARF
Processo: 13787.000302/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000302/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.586 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
NORTON JOAQUIM LEAL PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 3.994,37.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 9-13, resultante de procedimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000302/2010-18
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000302/2010-18

de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio do qual se
exige o crédito tributário de R$ 16.267,58, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
8.141,12
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

6.105,84
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 30/06/2008

2.020,62
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

16.267,58
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte — Dirf, para o titular, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 31,55, recebido de Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Dedução indevida de Despesas Médicas. Foi glosado o valor de R$ 29.572,50,
declarado a este título, por falta de comprovação.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando
na apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”. Os
percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do “Demonstrativo de Apuração
da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal
em 21/09/2010, conforme consta da f. 42.
Impugnação
Em 19/10/2010 o interessado apresentou impugnação, f. 2-8, alegando, em
síntese:
Sustenta que os documentos juntados estão em consonância com a legislação
federal: todos os pagamentos estão comprovados e justificados conforme Notas Fiscais e recibos,
inclusive, com o nome, CPF e endereço dos emitentes.
Subsidiariamente, alega que a multa de 75% é absurda e configura confisco,
violando o art. 150 IV da CF. Cita doutrina de Leandro Paulsen neste sentido.
Com base no exposto pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que
o lançamento seja considerado improcedente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA PARCIALMENTE EFICAZ.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000302/2010-18

A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constantes na presente autuação e objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.412,50.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 11), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 29.572,50, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls.
49/50), foram: a falta de especificação do tratamento realizado; declaração de quitação de
despesas emitida por terceiro e ausência na mesma da discriminação dos beneficiários do
seguro saúde; e comprovante de despesas já considerado pela autoridade lançadora como
dedutível.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000302/2010-18

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Com a impugnação o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 15/29) e informes
de pagamentos (e-fls. 30/34), em sede recursal, reapresenta estes documentos e acrescenta
declarações emitidas pela psicóloga Renata (e-fls. 70/76) contendo a discriminação dos serviços
médicos prestados.
Analisando toda a documentação apresenta, concluo o que segue:
1. Renata Maracajá Gonçalves, R$ 2.390,00: entendo que devem ser
restabelecidas as deduções, pois os recibos associados as declarações prestadas são suficientes
para comprovar a regularidade de sua dedutibilidade.
2. Associação Brasileira de Odontologia, R$ 14.813,76: Em que pese a
possibilidade de ser superável o óbice de o emissor do documento não ser o credor, ocorre que,
como bem apontado pelo julgamento anterior, aquele informe não discrimina seus beneficiários
e respectivos valores de forma individualizada. Assim, voto pela manutenção integral da glosa
neste item.
3. Bradesco Saúde, R$ 3.208,74: o recorrente apresenta demonstrativo de
pagamento referente a sua dependente Liciene Neves Portela (e-fls. 72), no valor de R$
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000302/2010-18

1.604,37, portanto deve ser restabelecida esta despesa médica. Segundo o julgamento anterior, as
despesas com Norton Neves Portela, já haviam sido consideradas à época da lavratura da
Notificação de Lançamento, portanto, voto pela manutenção desta glosa.
Logo, entendo que o pedido recursal deve ser parcialmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ R$ 3.994,37.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas deduções com despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor de R$
3.994,37.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital